Tribunal: TJSP
Processo: 2216030-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2216030-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante PEDRO LUIS FAVERO, são embargados MINORU DOI, VALDINEI
DE CASSIO ORLANDI e CARLOS ZANETTI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216030-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12525
2
Embargos de Declaração Cível no 2216030-34.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Pedro Luis Favero
Embargdos: Minoru Doi, Valdinei de Cassio Orlandi e Carlos Zanetti
Comarca: Botucatu
Voto no 12525
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausência
dos
requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de
Processo
Civil.
Mero
inconformismo.

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra a
decisão monocrática proferida às fls. 41/45 que não conheceu do agravo
de instrumento em razão da ocorrência de preclusão lógica.
Sustentam
haver
omissão
na
decisão
embargada, com relação à possibilidade de alteração do trecho de
passagem.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Contudo, não há omissão a ensejar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216030-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12525
3
declaração pretendida.
Os
argumentos
apresentados
pelos
embargantes em nada alteram o desfecho do agravo de instrumento,
especialmente porque deles não se evidencia a existência de quaisquer
vícios passíveis de serem sanados.
Constou na decisão embargada:
“Com relação ao indeferimento de
alteração do trecho da servidão de passagem,
verifica-se que na petição apresentada em
Primeira Instância (fls. 347/350) e que
ensejou a decisão agravada, os recorrentes
fizeram os seguintes pedidos: “1. Seja
suspensa a liminar até realização de Ata
Notarial para resguardo das provas existentes
antes da realização de obras na passagem
pretendida; 2. Seja revista a liminar para que
seja determinada a passagem provisória por
outra área dos Réus que também dá acesso à
via pública, sem que seja necessária a
realização de obras em toda a passagem que
se
pretende
utilizar,
resguardando
minimamente a possibilidade de análise
pericial.”.
Assim, o objetivo dos pedidos, seria
a preservação da área para a realização de
eventual perícia.
Ocorre que posteriormente, foi noticiado pelos próprios recorrentes, o cumprimento integral da liminar (fls.
436/468),
o
que
foi
confirmado
pelos
agravados (fls. 471/472).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216030-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12525
4
Ressalte-se que a pretendida Ata
Notarial foi elaborada e juntada aos autos de
origem (fls. 357/362).
O cumprimento integral pelos recorrentes, sem ressalvas, da liminar deferida, resultou na prática de ato
incompatível com a vontade de recorrer e
configura preclusão lógica a implicar na
perda do interesse recursal, nos termos do
artigo 1.000, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.”.
Assim, inexiste a alegada omissão.
Na
verdade,
os
embargantes
não
se
conformam com a decisão monocrática que contrariou seus interesses, e
buscam inverter o julgado por meio destes embargos, de modo a lhes
atribuir nítido caráter infringente.
Contudo, se discordam do raciocínio exposto
na decisão impugnada, caberá aos embargantes se valerem dos meios
recursais adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra
viável na estreita via destes embargos.
Cumpre observar que “o Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216030-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12525
5
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que
a decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os
embargos.
A propósito, confiram-se precedentes desta C.
Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei
no 8.009/90
Não caracterização - Motivação do
julgado respaldada inclusive em precedente deste
Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos
rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000, rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2216030-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12525
6
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator